Tribunal: TJPA
Processo: 0036619-19.2015.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0036619-19.2015.8.14.0201

RECORRENTE: LUIZ CARLOS MAIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Carlos Maia contra a decisão proferida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), em razão de tentativa de homicídio supostamente praticada com participação de adolescente, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e com intento de ocultar eventual crime sexual. A defesa alegou ausência de indícios mínimos de autoria e violação à presunção de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado, com base em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; e (ii) analisar se o uso do princípio do
in dubio pro societate
é legítimo nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por elementos constantes nos autos, que incluem o laudo de lesões e demais registros hospitalares relativos à internação da vítima em estado grave.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos colhidos na fase judicial e policial, especialmente de policiais militares que prenderam o acusado e o adolescente em situação de flagrante, com base em informações obtidas de vizinhos e da vítima.

O relato extrajudicial do adolescente corrobora os demais elementos de prova ao narrar, em detalhes, a dinâmica dos fatos, indicando a participação do recorrente na agressão à vítima com uso de tijolos, ainda que o adolescente não tenha sido ouvido em juízo.

O princípio do
in dubio pro societate
rege a fase de pronúncia, permitindo a submissão do réu ao Júri sempre que houver indícios razoáveis de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da veracidade dos depoimentos e do conteúdo probatório.

A sentença de pronúncia não exige certeza sobre a autoria, sendo suficiente o juízo de admissibilidade da acusação, conforme previsão do art. 413 do CPP, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
nesta fase.

O depoimento extrajudicial de corréu ou adolescente pode integrar o conjunto indiciário quando corroborado por outros elementos de prova colhidos sob contraditório.

A ausência de oitiva judicial de testemunha não inviabiliza a pronúncia se presentes outros elementos válidos que sustentem a imputação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 581, IV; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II; ECA, art. 244-B.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

Processo nº 0036619-19.2015.8.14.0201

Classe: Recurso em Sentido Estrito

Recorrente: Luiz Carlos Maia

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Relatora: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Procurador de Justiça: Maria de Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Luiz Carlos Maia
, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra a
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA)
, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa, nas razões recursais, sustenta, em síntese, a
ausência de indícios mínimos de autoria
capazes de justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Conselho de Sentença. Aduz que os elementos colhidos durante a instrução criminal não foram suficientes para incriminar Luiz Carlos Maia, destacando que a única imputação partiu de um menor que
não foi ouvido em juízo
, e que as demais testemunhas
nada esclareceram sobre a autoria
. Rebate, também, o fundamento de aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, por considerá-lo incompatível com a presunção de inocência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não merece prosperar a irresignação defensiva.

A sentença de pronúncia, conforme dispõe o
art. 413 do CPP
, exige tão somente
a prova da materialidade
do fato e
indícios suficientes de autoria ou participação
para que se autorize a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No caso concreto, a
materialidade do delito
encontra-se comprovada pelos elementos constantes no ID 54215853 (págs. 8/10), os quais não foram impugnados pela defesa.

Quanto aos
indícios de autoria
, a decisão do juízo de origem se encontra em consonância com os autos. Foram produzidas
provas sob o crivo do contraditório
, incluindo o interrogatório do réu e a oitiva de testemunhas.

Dos depoimentos constantes dos autos, as testemunhas JUSCELINO ROSIVALDO LIMA BRANDÃO, ALEXANDRE DA SILVA MOURAO e IVO ROBERTO DE PAULA PAES, policiais militares, foram uníssonos ao afirmarem que estavam de serviço quando realizaram a apreensão do adolescente M. A. S. F, o qual na companhia do nacional LUIZ CARLOS MAIA, vulgo "INDIO", agrediram a vítima com golpes de tijolo na cabeça no quintal de casa dela. Informaram ainda, que a vítima foi levada em estado grave para o Hospital Metropolitano, após ser socorrida por vizinhos que escutaram seus gemidos de dor, bem como que após o contato de populares conseguiram realizar a prisão do denunciado, vindo a localizá-lo em um barraco próximo à Estrada do Maracacuera.

O adolescente MAYCON ALEXANDRE SOARES FERREIRA, declarou:

“relata que na data de ontem por volta de 05:00 h estava na companhia do nacional conhecido como "índio" Luiz Carlos maia, e ambos resolveram consumir entorpecentes no quintal da casa da vítima maria Célia costa da rosa, de 58 anos de idade, sendo que a vítima surpreendeu os mesmos e passou a chamar a atenção do informante e índio, que também passaram a discutir com a vítima e que devido estarem drogados agrediram a vítima dando golpes com tijolo na cabeça da mesma que chegou a desmaiar, ressaltando ainda o informante que a vítima foi empurrada pelo mesmo e veio a bater a cabeça no chão, que, logo após esse ato o informante se retirou do local ficando apenas índio e a vítima, que, o informante veio a saber depois que a vítima havia sido vítima de tentativa de estupro e que tinha sido encontrada semi nua no quintal de sua casa, que, o informante afirma que não participou da tentativa de estupro e que ao deixar o local após as agressões a vítima estava vestida, que, o informante conhece índio da rua de sua casa, que, o informante veio a saber nesta seccional que a vítima encontra-se no hospital metropolitano de Belém em estado grave, com poucas chances de vida, que, o informante diz que já foi apreendido pelo crime de roubo. ”

O depoimento prestado em juízo pela filha da vítima, RICHELYNE DO SOCORRO ROSA DE SOUZA (ID 127983768, mídias), e pelo policial militar IVO ROBERTO DE PAULA PAES (ID 127983778, mídias), os quais, embora não tenham presenciado o fato, souberam, por meio de informações de populares, precisamente quem e onde se encontravam os autores do crime, possibilitando, assim, a prisão em flagrante do recorrente.

Cotejando todos os depoimentos constantes dos autos, tanto os produzidos em sede policial, quanto em juízo tem-se os elementos suficientes para a decisão de pronúncia

Importante destacar que a sentença de pronúncia não exige certeza quanto à autoria, mas apenas indícios suficientes, o que se diferencia de juízo condenatório.

A tese defensiva de que os elementos probatórios seriam insuficientes e de que a imputação se baseia exclusivamente em depoimento extrajudicial do menor não se sustenta. Ainda que este não tenha sido localizado para ser ouvido em juízo, isso não invalida os demais elementos coligidos aos autos, os quais foram considerados pelo juízo a quo como suficientes para indicar a autoria delitiva.

Sobre a matéria transcrevo julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA, que pronunciou o recorrente nas sanções do art. 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Inconformada, a defesa alega insuficiência de indícios de autoria e pleiteia a impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime para fundamentar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sob o princípio
in dubio pro societate
, aplicável nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito da acusação.

4. No caso, a materialidade do crime restou demonstrada, bem como há indícios suficientes de autoria, conforme os depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos durante a investigação. O exame aprofundado da autoria compete ao Conselho de Sentença.

5. Jurisprudência do TJPA sustenta que, em fase de pronúncia, basta a existência de indícios suficientes para a submissão do réu ao Júri, sendo o juízo de certeza exigido somente no julgamento pelo Tribunal Popular
. [TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito nº 0810171-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/02/2023].

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito improvido.

V. Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo aplicável o princípio in dubio pro societate.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 121, 14, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Recurso em Sentido Estrito nº 0810171-50.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 06/02/2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0008592-94.2018.8.14.0015 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025 )

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0804728-95.2022.8.14.0040 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023 )

A decisão recorrida encontra-se amparada nos requisitos legais e nos elementos constantes dos autos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso em sentido estrito
, mantendo integralmente a decisão que pronunciou Luiz Carlos Maia, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/07/2025